Tribunal: TJSP
Processo: 0005574-53.1998.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ITU dos exercícios de 1993 a 1997 – Suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF, em razão de prévio requerimento municipal – Inexistência de ofensa ao art. 25, também da LEF – Desnecessária intimação pessoal da Municipalidade acerca do deferimento do pedido, quando ela própria o postula – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Cabimento –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ITU dos exercícios de 1993 a 1997 – Suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF, em razão de prévio requerimento municipal – Inexistência de ofensa ao art. 25, também da LEF – Desnecessária intimação pessoal da Municipalidade acerca do deferimento do pedido, quando ela própria o postula – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Cabimento – Processo paralisado por mais de dez anos – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade não provido.